Tribunal: TJMT
Processo: 1026439-48.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026439-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARSO PEREIRA GARCIA - CPF: 233.566.931-15 (ADVOGADO), DARSO PEREIRA GARCIA - CPF: 233.566.931-15 (IMPETRANTE), HERICK PEREIRA DE SOUZA - CPF: 014.501.411-88 (IMPETRANTE), ALINE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 014.501.451-75 (IMPETRANTE), AILTON BATISTA DA SILVA - CPF: 520.007.451-72 (IMPETRANTE), PEDRO NELSON BORGES FILHO - CPF: 005.357.691-80 (PACIENTE), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (IMPETRADO), HERICK PEREIRA DE SOUZA - CPF: 014.501.411-88 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 014.501.451-75 (ADVOGADO), AILTON BATISTA DA SILVA - CPF: 520.007.451-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026439-48.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DARSO PEREIRA GARCIA, HERICK PEREIRA DE SOUZA, ALINE PEREIRA DE SOUZA, AILTON BATISTA DA SILVA
PACIENTE: PEDRO NELSON BORGES FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 306, § 1º, I, C/C ART. 298, V, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – PACIENTE PRESO HÁ 1 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de comunicação do cumprimento de mandado de prisão à autoridade competente, que ensejou na manutenção da segregação por 1 (um) ano e 10 (dez) meses, configura constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026439-48.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DARSO PEREIRA GARCIA, HERICK PEREIRA DE SOUZA, ALINE PEREIRA DE SOUZA, AILTON BATISTA DA SILVA

PACIENTE: PEDRO NELSON BORGES FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Pedro Nelson Borges Filho
, por ordem emanada do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os impetrantes narram que o paciente foi condenado pela prática do crime disposto no artigo 306, § 1º, I, c/c art. 298, V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma sanção restritiva de direito.

Afirmam que, em razão de ele não ter sido encontrado para dar início ao cumprimento de sua reprimenda, o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão.

Aduzem que o pleito foi acatado pelo juízo de origem e o acusado capturado em uma abordagem de rotina da Polícia Militar de Goiás no dia 21/1/2022, permanecendo segregado desde então na casa de prisão provisória em Aparecida de Goiânia/GO.

Sustentam que:
1)
a prisão não foi comunicada ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis;
2)
o paciente não foi submetido à audiência de custódia;
3)
a extinção da punibilidade pela prescrição foi declarada em 18/7/2023;
4)
“
o juízo apontado como autoridade coatora, sequer determinou o recolhimento do mandado de prisão expedido anteriormente em desfavor do Paciente e muito menos a expedição de qualquer contramandado de prisão, o que poderia ter evitado a prisão do Paciente
” e;
5)
“
o paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, por uma condenação com pena inferior a um ano de privação de liberdade
”.

Com essas considerações, almejam a concessão da ordem para relaxar a prisão imposta ao paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor.

O pedido de tutela liminar foi deferido [Id. nº 189873681].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id nº 191285664].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026439-48.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),
Pedro Nelson Borges Filho
possui em seu desfavor o PEP nº 2000439-64.2021.8.11.0064, com uma condenação
(atualmente extinta)
pela prática da infração disposta no art. 306, § 1º, I, c/c art. 298, V, ambos do CTB, à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, além de 2 (dois) meses de suspensão de sua habilitação.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

No dia 17/6/2021, o magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT determinou a intimação do recuperando para que efetuasse o pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em 6 (seis) parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de prestação pecuniária.

O oficial de Justiça, Luciano dos Santos Lima, se dirigiu ao endereço constante nos autos e foi informado por Edir Maria, mãe de
Pedro
, que o mesmo não reside no local e que ela não tem contato com o filho há mais de 2 (dois) anos.

Por este motivo, o membro do
Parquet
requereu a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, a fim de garantir o cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta. O pleito foi atendido pelo juízo
a quo
e o Mandado nº 2000439-64.2021.8.11.0064.01.0001-15 expedido em 30/8/2021.

Ainda de acordo com o Sistema SEEU, em virtude de ele não ter sido localizado para dar início ao cumprimento da pena, o juízo de origem, em 18/7/2023, declarou extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, em decisão assim exarada:

“
Relatados. Decide-se
.

II – Motivação

Verifica-se, in casu, que plasmou a prescrição da pretensão executória.

Com efeito, verifica-se que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 15/julho/2020, sendo certo que até a presente data ainda não houve o início do cumprimento da pena. A propósito, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal em apreciação do tema 788, fixou-se a seguinte tese: “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado entendimento harmônico ao da Suprema Corte: (...).

Diante disso, no presente caso, o termo inicial da prescrição executória será o trânsito em julgado do Ministério Público, por ter ocorrido anterior a data da modulação dos efeitos fixada pelo STF.

Assim considerando este lapso temporal entre o trânsito em julgado para as partes até a presente data e considerando que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para as partes, regula-se pela pena aplicada (CP, 110, §1°), já decorreram mais de 03 (três) anos, estabelecido no art. 109, VI, do Código Penal Brasileiro.

Em consequência, prescrita também a pena de dias-multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP). Nesse contexto, o fundamento deste instituto é a inconveniência da aplicação sanção penal o transcurso de considerável lapso temporal aliado ao combate à ineficiência do Estado, compelindo a agir dentro dos prazos prescritos em lei, impedindo, por via de consequência, o início ou interrupção da persecução penal, afastando os efeitos penais e extrapenais da condenação e exclusão dos antecedentes criminais, salvo por requisição judicial (RT 101/745).

Destarte, tendo por norte os comandos cogentes dos arts. 107 e 109 do CP, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida de rigor. III – Dispositivo Posto isso, com esteio no art. 107, IV, art. 109, VI, art. 110, §1° e art. 112, I, todos do CPB c.c art. 66, II, da LEP e art. 8º, nº 1 do Pacto de San José da Costa Rica, torna imperioso reconhecer a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de PEDRO NELSON BORGES FILHO, qualificado, porque plasmada a prescrição da pretensão executória.

ALIMENTE-SE o Sistema de Informações de Direitos Políticos - InfoDiP a fim de proceder à cessação da determinação de suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado.

PROCEDA com o descadastramento e as baixas necessárias do mandado de prisão expedido no BNMP/CNJ
”.

Conforme se extrai do
decisum
, o juízo apontado como coator determinou que o mandado de prisão fosse recolhido, o que
provavelmente não ocorreu
em virtude de a informação de seu cumprimento
nunca ter sido inserida no sistema
.

A propósito, em consulta ao Sistema Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, consta que o referido mandado se encontra revogado.

Em assim sendo, a despeito de não ter sido verificada nenhuma desídia por parte da autoridade apontada como coatora, que corretamente determinou o
descadastramento do mandado de prisão
, considerando o
lapso temporal
em que o paciente se encontra preso (aproximadamente 1 (um) ano e 10 (dez) meses) e do
evidente constrangimento ilegal a que está submetido
, é de rigor a ratificação do pedido liminar para a concessão em definitivo da ordem.

Por fim, consigno que a prisão injusta, decorrente de erro no sistema público de justiça, viola a integridade física, a liberdade, a honra e a imagem da pessoa detida, o que caracteriza dano indenizável pelo Estado – objetivamente responsável pela conduta de seus agentes, conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88, de maneira que a sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade
” [N.U 1000685-51.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJe: 25/10/2023].

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo

em definitivo a ordem de
habeas corpus
em favor de
Pedro Nelson Borges Filho
.

Determino que seja cientificado o paciente do erro estatal cometido, informando-lhe o direito de reclamar indenização do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023